Tribunal: STJ
Processo: 2225945-68.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160527 - SP (2024/0280670-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
AGRAVADO
: A. C. NAVES VILELA LTDA
ADVOGADOS
: RAUL TADEU DE SOUZA LIMA - SP424878
FELIPE SALES DA SILVA - SP375063
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO
INDEVIDO DE CONTA/PERFIL EM MÍDIA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 410 DO
STJ. DISTINÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não é possível afirmar que o TJSP foi omisso no tocante à incidência da Súmula
n. 410 do STJ, porque ele examinou expressamente esse tema, tendo consignado que
referido enunciado sumular não poderia ser aplicado na hipótese, haja vista a presença
de elementos concretos que apontavam a ciência pessoal do executado a respeito da
decisão exarada, o que dispensaria sua intimação pessoal para cumprimento da
decisão judicial.
2. Na linha dos precedentes desta Corte, não há falar em nulidade processual quando
não verificado prejuízo (
). Por outro lado, não é possível, em
pas de nullité sans grief
recurso especial, modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito dessa
circunstância fática específica, isto é, quanto à existência ou não de prejuízo, tendo em
vista a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não se pode afirmar que o Tribunal estadual violou o dever de manter a
jurisprudência estável, íntegra e coerente (arts. 926 e 927 do CPC) ao negar
aplicabilidade à Súmula n. 41 do STJ. Em primeiro lugar, porque referida súmula não é
vinculante, mas meramente persuasiva. Em segundo lugar, porque o Tribunal estadual
fez o necessário
.
distinguishing
Documento eletrônico VDA48442259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: deb64995-1622-4eec-aaff-625e5edae018

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: deb64995-1622-4eec-aaff-625e5edae018

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160527 - SP (2024/0280670-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
AGRAVADO
: A. C. NAVES VILELA LTDA
ADVOGADOS
: RAUL TADEU DE SOUZA LIMA - SP424878
FELIPE SALES DA SILVA - SP375063
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO
INDEVIDO DE CONTA/PERFIL EM MÍDIA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 410 DO
STJ. DISTINÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não é possível afirmar que o TJSP foi omisso no tocante à incidência da Súmula
n. 410 do STJ, porque ele examinou expressamente esse tema, tendo consignado que
referido enunciado sumular não poderia ser aplicado na hipótese, haja vista a presença
de elementos concretos que apontavam a ciência pessoal do executado a respeito da
decisão exarada, o que dispensaria sua intimação pessoal para cumprimento da
decisão judicial.
2. Na linha dos precedentes desta Corte, não há falar em nulidade processual quando
não verificado prejuízo (
). Por outro lado, não é possível, em
pas de nullité sans grief
recurso especial, modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito dessa
circunstância fática específica, isto é, quanto à existência ou não de prejuízo, tendo em
vista a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não se pode afirmar que o Tribunal estadual violou o dever de manter a
jurisprudência estável, íntegra e coerente (arts. 926 e 927 do CPC) ao negar
Documento eletrônico VDA48257132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:19
Código de Controle do Documento: efcecaba-453d-4f55-b824-f4898e8e2c9c

aplicabilidade à Súmula n. 41 do STJ. Em primeiro lugar, porque referida súmula não é
vinculante, mas meramente persuasiva. Em segundo lugar, porque o Tribunal estadual
fez o necessário
.
distinguishing
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE
DO BRASIL LTDA. (FACEBOOK) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim
ementada:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MULTA
COMINATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA ORDEM JUDICIAL COMO
CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA.
AUSÊNCIA.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
EVIDENCIADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 410 DO STJ. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO (e-STJ, fl. 275)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
houve
(1)
efetivamente negativa de prestação jurisdicional;
o exame da pretensão deduzida
(2)
no recurso especial dispensa o revolvimento de matéria fático-probatória, e
não
(3)
seria possível exigir a multa cominatória sem prévia intimação pessoal para
cumprimento da ordem judicial proferida.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 301).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não prospera.
O acórdão estadual atacado nas razões do recurso especial tem a seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Cumprimento de sentença. Restabelecimento de conta do
aplicativo Instagram. Insurgência contra decisão que determinou
pagamento de multa cominatória (astreinte) em razão de não
cumprimento da ordem judicial exarada (restabelecimento da
conta). Alegações de exclusão permanente da conta por culpa
do agravado - impossibilidade técnica de cumprimento da
obrigação por tal motivo, assim como extinção/minoração da
multa fixada. Descabimento. Impossibilidade técnica de
Documento eletrônico VDA48257132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:19
Código de Controle do Documento: efcecaba-453d-4f55-b824-f4898e8e2c9c

cumprimento
não
comprovada.
Documento
apresentado
produzido unilateralmente que tão somente comunica a exclusão
da conta. Primazia do cumprimento específico da obrigação de
fazer. Não comprovada a impossibilidade da restauração da
conta e seu acesso, ou a irreversibilidade da medida de
exclusão, deve ser mantida a multa arbitrada, nos patamares já
fixados, não havendo que se falar em minoração. Aplicação da
Súmula 410 do STJ que comporta mitigação nas hipóteses em
que houve circunstâncias indicativas de ciência inequívoca da
parte (quitação da condenação em danos morais). Decisão
mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO
(e-STJ, fl. 191).

Nas razões do apelo nobre, FACEBOOK alegou ofensa aos arts.
489, §
(1)
1o, VI, do CPC, porque o TJSP não se manifestou quanto à incidência da Súmula
n. 410 do STJ;
783, 786, 803, III, do CPC, uma vez que a ausência de intimação
(2)
pessoal para cumprimento da ordem judicial assinalada implica a inexigibilidade da
multa cominatória correspondente; e
926 e 927 do CPC, pois o Tribunal
(3)
bandeirante, ao decidir em contrariedade com a Súmula n. 410 do STJ, estaria
descumprindo o dever de manter uma jurisprudência hígida e uniforme (e-STJ, fls. 200
/213).
Vejamos:

(1) Negativa de prestação jurisdicional
Não é possível afirmar que o TJSP foi omisso no tocante à incidência da
Súmula n. 410 do STJ, porque ele examinou expressamente esse tema, tendo
consignado que referido enunciado sumular não poderia ser aplicado na hipótese, haja
vista a presença de elementos concretos que apontavam a ciência pessoal do
executado a respeito da decisão exarada, o que dispensaria a intimação pessoal para
cumprimento da decisão judicial.
Confira-se, a propósito, a própria ementa do acórdão estadual recorrido:

Aplicação da Súmula 410 do STJ que comporta mitigação nas
hipóteses em que houve circunstâncias indicativas de ciência
inequívoca da parte (e-STJ, fl. 191).

(2) Necessidade de intimação pessoal
Na linha dos precedentes desta Corte, não há falar em nulidade quando não
verificado prejuízo (
). Por outro lado, não é possível modificar
pas de nullité sans grief
as conclusões do acórdão recorrido a respeito dessa circunstância fática específica,
isto é, quanto à existência ou não de prejuízo, tendo em vista a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48257132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:19
Código de Controle do Documento: efcecaba-453d-4f55-b824-f4898e8e2c9c

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO QUE SE
QUER ANULAR. ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
CÔNJUGE DA HERDEIRA COMO LITISCONSORTE ATIVO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
ESPÓLIO.
PREJUÍZO
NÃO
RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
[...]
4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a declaração da
nulidade dos atos processuais depende da demonstração da
existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief), o
que foi afastado pelo Tribunal de origem. A inversão do julgado, no
ponto, demanda o reexame das provas dos autos. Súmula n. 7/STJ.
(AgInt no REsp n. 1.847.736/MA, relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/11/2024
22/11/2024
- sem destaque no original)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTEXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO TARDIA E POR CÓPIA DA
CÁRTULA ORIGINAL QUE HAVIA SIDO APRESENTADA EM CÓPIA
ILEGÍVEL POR OCASIÇÃO DO AJUIZAMENTO DO FEITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE NÃO
DECRETADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das
formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado
nos arts. 249 e 250 do CPC/73, correspondentes aos arts. 282 e 283
do NCPC, não é possível declarar a nulidade quando não verificado
nenhum prejuízo efetivo.
3. Na hipótese, o acórdão de origem consignou que a juntada de cópia
ilegível do título por ocasião do ajuizamento do feito não trouxe
nenhum prejuízo à defesa, não se justificando, por isso, a anulação do
feito que, ademais, já tramita por vários anos (desde 2009).
4. A apresentação do título executivo original constitui formalidade que
tem sido mitigada em inúmeros julgados desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.140.343/DF, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
19/8/2024
22/8/2024
destaque no original)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
[...]
4. Para configuração do cerceamento de defesa por falta de intimação,
"é necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que a
alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades
processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade
(AgInt no AREsp n. 2.104.838/AM, relator Ministro Marco
das formas"
Documento eletrônico VDA48257132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:19
Código de Controle do Documento: efcecaba-453d-4f55-b824-f4898e8e2c9c

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
).
18/8/2022
[...]
6. Dissentir do julgado recorrido para afastar a ocorrência de prejuízo
"demandaria o reexame do acervo fático e probatório, providência
vedada na via estreita do recurso especial, ante a incidência da
, como bem sublinhado pelo Parquet federal, no
Súmula 7 desta Corte"
parecer lançado aos autos.
(AgInt no AREsp n. 2.196.971/PA, relator Ministro GURGEL DE
FARIA, Primeira Turma, julgado em
, DJe de

25/9/2023
2/10/2023 -
sem destaque no original)

(3) Uniformização da Jurisprudência
Não há falar em ofensa aos arts. 926 e 927 do CPC pela não observância
à Súmula n. 410 do STJ, pelos seguintes motivos.
Em primeiro lugar, porque referida súmula não é vinculante, mas meramente
persuasiva. Em segundo lugar, porque o Tribunal estadual deixou bem clara a
distinção entre a hipótese dos autos e aquela que deu ensejo à mencionada Súmula
410 do STJ.
Confira-se:

Quanto à incidência da Súmula 410 do STJ e sua manutenção na
vigência do CPC-15, é claro não se desconhece da questão, porém,
tem-se que a exclusão das astreintes é indevida, uma vez não
verificada qualquer circunstância que obste a ciência inequívoca da
parte sobre o comando judicial.
Assim, especialmente no caso de grandes litigantes como a
empresa agravante, é certo que o patrono deve comunicar a parte
sobre as decisões relevantes no curso do processo, notadamente
quando há imposição de dever em razão de feito regularmente
sentenciado. Prova disso é que já realizou o pagamento da
condenação em danos morais, tendo sido inclusive declarado quitado
o valor pelo D. Juízo de origem (fls. 406 e seguintes).
Portanto, a jurisprudência deste E. TJSP já reconheceu que a Súmula
410 do TJSP não impõe a inexigibilidade da multa cominatória quando
inexiste circunstância indicativa de que a intimação do advogado não
representou prejuízo à parte para o cumprimento da determinação
judicial, haja vista a plena ciência a respeito da obrigação (e-STJ, fls.
195/196).

Como se vê, o TJSP afirmou que não seria possível excluir a condenação
ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial de
restabelecer a conta denominada @amandanavesjoias (URL - https://www. instagram.
com/amandanavesjoias), por falta de notificação pessoal para cumprimento, porque o
Documento eletrônico VDA48257132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:19
Código de Controle do Documento: efcecaba-453d-4f55-b824-f4898e8e2c9c

FACEBOOK já estava pessoalmente ciente dessa determinação. Tanto assim que
cumpriu a condenação, fixada na mesma decisão, ao pagamento de indenização por
danos morais.
Com efeito, referida fundamentação nem mesmo foi impugnada de forma
adequada nas razões do recurso especial, tendo o FACEBOOK se limitado a insistir
que seria necessária sua intimação, na forma da Súmula n. 410 do STJ.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:19
Código de Controle do Documento: efcecaba-453d-4f55-b824-f4898e8e2c9c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.160.527 / SP
Número Registro: 2024/0280670-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00535295620228260100
11008281720198260100
22259456820238260000
2225945682023826000050000 535295620228260100 53529562022826010011008281720198260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
RECORRIDO
: A. C. NAVES VILELA LTDA
ADVOGADOS
: RAUL TADEU DE SOUZA LIMA - SP424878
FELIPE SALES DA SILVA - SP375063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA48410024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:12
Código de Controle do Documento: 18d9c9e2-105b-44b8-9395-4206c7a5d12a

ADVOGADOS : CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
AGRAVADO
: A. C. NAVES VILELA LTDA
ADVOGADOS : RAUL TADEU DE SOUZA LIMA - SP424878
FELIPE SALES DA SILVA - SP375063
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). BRUNO BESERRA MOTA, pela parte: AGRAVANTE: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:12
Código de Controle do Documento: 18d9c9e2-105b-44b8-9395-4206c7a5d12a